Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-35.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800090-35.2021.8.14.0046

APELANTE: LIMA E RESENDE SERVICOS DE EXTRACAO FLORESTAL LTDA - EPP, ZAMBER FERREIRA DE RESENDE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO -
TEMA 1132 DO STJ – PARA A CONSITUIÇÃO DA MORA BASTA
O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO
interposto por
Z. F. DE RESENDE SERVIÇOS EIRELLI e ZAMBER FERREIRA DE RESENDE, contra a decisão monocrática de ID nº 18761556 que entendeu pelo improvimento do recurso de apelação.

Em suas razões (ID nº 19047655) o recorrente colaciona jurisprudência do ano de 2021, para defender que se
a notificação não foi entregue no endereço do devedor não detém validade para os fins de constituição em mora, não podendo, ainda, ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega.

Argumenta que, no presente caso, seria necessária dilação probatória para que o executado pudesse demonstrar que a notificação nunca foi entregue em seu endereço.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Consta no ID nº 19260388 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, foi proferida sentença na instância originária acolhendo a pretensão autoral de busca e apreensão promovida pela SICRED.

Interposto recurso de apelação (id nº 16651987), tendo por base o tema 1132, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em 09/08/2023 e observando-se a súmula nº 72 do STJ, o feito recebeu julgamento por decisão monocrática, entabulando-se o seguinte entendimento:

“(...) Sendo inegável que o devedor foi constituído em mora, conforme determinado no art. 3° do decreto-lei n° 911/69, não há razão para o acolhimento de sua insurgência recursal. (...)”

Com efeito, a tese apresentada no presente agravo interno é colidente com a tese firmada no Tema 1132 do STJ, eis que, ao inverso, entendeu que
para a constituição da mora bastando o envio da correspondência para o mesmo endereço constante do contrato, senão, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFET AÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator para o acórdão
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.)

Destaque não constante do texto original
.

Assim, ao caso deve prevalecer o entendimento firmado quando do julgamento da apelação, sendo certo que os argumentos defendidos pelo agravante, acerca da necessidade de entrega no endereço do devedor, assim como sua ausência no momento da entrega, foram pontos dirimidos em 2023 pelo C. STJ - tema 1132 em sentido contrário ao posicionamento trazido no presente agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 31/07/2024